Tribunal: TJDFT
Processo: 0719675-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0719675-75.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DORVALINA FARIA SOARES ALVES APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Intime-se a autora/apelante, DORVALINA FARIA SOARES ALVES, para se manifestar (CPC 10), sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 74703487). Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator